Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. OBSERVÂNCIA DA FILA DE ESPERA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em seu recurso, a parte agravante aduz que possui 47 anos de idade e foi diagnosticada com COXOARTROSE e necessita com urgência de procedimento cirúrgico para colocação de prótese total de quadril. Apresenta relatório médico com exposição dos danos à sua saúde, quais sejam: “I. dificuldades de mobilidade, em grau severo; II. problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau severo; III. dores e desconforto, em grau severo, e IV. ansiedade/depressão, em grau severo; V. A pretensão deve ser atendida com urgência (mediante realização imediata) devido à dor vivenciada pelo paciente e à progressão da doença. VI. A pretensão é sensível ao tempo. A demora superior a 30 (trinta) dias para a sua realização compromete a segurança e a
eficácia do tratamento de saúde, pois a doença é progressiva e limita o paciente em suas
atividades diárias. VII. A falta de atendimento da pretensão no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca sofrimento psíquico, em grau severo. VIII. A falta de atendimento da pretensão no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca sofrimento físico (dores), em grau severo. IX. A falta de atendimento da pretensão no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca incapacidade produtiva, em grau severo. A falta de atendimento da pretensão no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca risco de comprometimento permanente," em grau severo da redução da amplitude de movimento.”. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 10 dias, ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, nos termos da prescrição médica.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão de gratuidade de justiça (ID 60669465). Contrarrazões apresentadas (ID 61822314). Parecer do Ministério Público (ID 61343004).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está
em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
VI. Na espécie, verifico que os documentos juntados nos autos (ID 60608082, pág. 31), comprovam que a parte agravante se encontra cadastrada no SISREG III com classificação de risco AZUL – ATENDIMENTO ELETIVO, incluída em 24/08/2023. Da mesma forma consta dos autos que existem 1003 solicitações pendentes para a especialidade, sendo 102 com risco vermelho, 263 risco amarelo, 360 risco verde e 278 com classificação de risco azul. Consta que estão sendo agendadas as solicitações com o mesmo risco de classificação inseridas em setembro de 2021 (ID 60608082, pág. 43).
VII. Compulsando detidamente o feito, e em que pese os argumentos apresentados, não há comprovação do risco de morte ou agravamento severo do quadro clínico em detrimento dos demais pacientes já inseridos na lista de espera com a mesma classificação de risco.
VIII. Dessa forma, diante da ausência de risco de vida ou saúde é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, não sendo razoável o deferimento da tutela antecipatória sem elementos mais contundentes à formação da convicção.
IX. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas pela parte agravante. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a gratuidade de justiça, ora deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.